Tribunal: TJDFT
Processo: 0728144-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0728144-34.2024.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: BERENICE DA SILVA LOBATO, CARLOS ROBERTO CÉSAR CARDOSO e JACQUELINE ALVES BRASIL Agravados: DISTRITO FEDERAL Relator : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ==================== DECISÃO ==================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo BERENICE DA SILVA LOBATO, CARLOS ROBERTO CÉSAR CARDOSO e JACQUELINE ALVES BRASIL contra decisões da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 198489476, 199571298 e 200060462) que, em cumprimento de sentença coletivo, oriundo do título executivo formado nos autos do processo no 32.159/97, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, referente ao pagamento do benefício alimentação suspenso pelo Governador do Distrito Federal, após impugnação alegando excesso de execução, o que foi rejeitado pelo juízo “a quo”, determinaram a expedição dos requisitórios de pagamento. Houve oposição de embargos de declaração pelo credor para sanar apontada omissão quanto à existência de Lei Distrital nova, no 6.618/2020, que majorou o limite para dispensa de precatório para 20 (vinte) salários-mínimos, porém o juízo fazendário declarou ex officio a inconstitucionalidade da Lei em resposta aos aclaratórios. Nas respectivas razões, o agravante argumenta que o STF declarou a constitucionalidade da Lei no 6.618/2020 em decisão unânime no julgamento do RE no 1.491.414. Ressalta que o Supremo Tribunal Federal, em controle difuso, já declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6618/2020 no julgamento do RE 1.414.943/DF. Frisa que o STJ tem adotado mesmo entendimento, segundo o RMS no 71.141. Também argumenta que o tema referente ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988. Conclui destacando que é um equívoco o entendimento de que a Lei Distrital no 6.618/2020 padece de vício de inconstitucionalidade formal, pois tal legislação não versa sobre matéria de natureza orçamentária. Lado outro, os recorrentes não trouxeram qualquer argumentação sobre seu pedido de concessão de “efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários-mínimos”. Preparo regular (ID 61318280). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse sentido, segundo o art. 373, I do CPC[1], o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995[2] quanto o art. 300[3], ambos do mesmo Código, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para que seja concedido tal efeito, conforme a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Assim, numa análise preliminar, vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar pleiteada, em que pese qualquer argumentação dos agravantes nesse sentido. No caso, verifico a probabilidade do direito porque em recente decisão do STF foi declarada a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o teto da obrigação de pequeno valor para 20 salários-mínimos (RE 1.491.414/DF), indo, portanto, de encontro à conclusão das decisões agravadas. Quanto ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, é evidente a sua presença nos autos, considerando a natureza urgente do débito exequendo (caráter alimentar) ilegalmente suspenso pelo agravado, e tendo em vista que o processamento e pagamentos dos precatórios é moroso em comparação com a expedição do RPV. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s no pagamento das quantias que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. Oficie-se ao juízo originário, dando-lhe conta do teor da presente decisão. Intime-se a parte recorrida para os fins do art. 1.019, II, última parte, do CPC. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.